Tribunal: TJBA
Processo: 8008349-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008349-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WEYLA DA SILVA VITAL - ME

Advogado(s): TATIANE SILVA REGO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DISPENSA LEGAL (ART. 99, §7º, CPC). MÉRITO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, embora autorizado o parcelamento das custas processuais. A parte agravante sustenta impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, apresentando documentos que indicam inatividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, §7º, do CPC, é dispensado o preparo quando o recurso versa sobre gratuidade da justiça.

4. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não se aplicando a presunção de veracidade prevista para pessoas naturais.

5. A mera demonstração de inatividade empresarial, desacompanhada de elementos como balanços contábeis, extratos bancários ou relação de bens, não é suficiente para comprovar hipossuficiência.

6. A jurisprudência do STJ exige demonstração robusta da incapacidade econômica, não sendo suficiente a ausência de faturamento.

7. Não se evidenciam os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade do direito e de risco de dano grave.

8. O parcelamento das custas autorizado na origem constitui medida proporcional e adequada à situação apresentada.

9. Inexistindo ilegalidade ou erro na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva de sua incapacidade financeira, não bastando a mera alegação de inatividade. 2. A ausência de faturamento, por si só, não comprova hipossuficiência econômica, sendo necessária a apresentação de documentação contábil idônea.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º, 3º e 7º, 995, parágrafo único, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 25/11/2015; STJ, EDcl na AR 7.837/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2025; STJ, Tema 1.178.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8008349-30.2026.8.05.0000, em que figura como agravante Weyla da Silva Vital – ME e agravado Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator